Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000818-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
TATIANA NEVES GUEDES, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DE RECESSO FORENSE E FERIADO DO DIA DA JUSTIÇA. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM NA FORMA DO CPC. PRAZO ENCERRADO EM 19/12/2025. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM 12/01/2026. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. O agravante sustenta que o prazo recursal teria se iniciado em 28/11/2025 e findado em 22/12/2025, razão pela qual o recurso interposto em 12/01/2026 seria tempestivo em razão do recesso forense.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, considerando a data de disponibilização da intimação no Diário de Justiça Eletrônico e a contagem do prazo recursal.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme certidão expedida pela Secretaria da Câmara, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal subsequente.

4. Nos termos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, findando, no caso concreto, em 19/12/2025, às 23h59min59s.

5. A interposição do agravo de instrumento apenas em 12/01/2026 evidencia a ocorrência de preclusão temporal, sendo correta a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso.

6. A certidão expedida pela Secretaria possui presunção de veracidade e constitui elemento idôneo para a verificação da tempestividade dos atos processuais.

7. Inexistindo qualquer equívoco na contagem do prazo ou irregularidade na intimação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

Tese de julgamento:
A interposição de agravo de instrumento após o término do prazo recursal de 15 dias úteis, comprovado por certidão de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, configura intempestividade e impõe o não conhecimento do recurso.